Tribunal: TJDFT
Processo: 0036254-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO INÍCIO DO CURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO (5) ANOS.
1. O prazo de prescrição intercorrente tem início, automaticamente, um ano após a intimação da decisão de suspensão, sendo desnecessária prévia intimação do exequente. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de contrato de serviços educacionais, conta-se a partir de um (1) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de cinco (5) anos. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização de bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
3. Apelo não provido.